Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. CONCESSÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Contra decisão de arquivamento do feito que não analisa o mérito da demanda, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória, sem natureza terminativa. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2. Ainda que a questão dos honorários advocatícios se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada ou não impugnada em momento oportuno, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes.

3. Uma vez concedido o benefício da gratuidade de justiça, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para a revogação do benefício. Não demonstrada a alteração da situação financeira da parte, incabível a revogação do benefício.

4. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento. Contudo, tendo em vista a ausência de efeito retroativo, não há que se falar na suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em momento processual anterior.

5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.